Tribunal: TJSP
Processo: 1028846-11.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é contraditório quanto à manutenção no plano sem o preenchimento dos requisitos legais e que o embargado estava ciente que a extensão do plano seria por tempo determinado – Acórdão nítido quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 31 da Lei 9.656/98 - Pretensão de efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é contraditório quanto à manutenção no plano sem o preenchimento dos requisitos legais e que o embargado estava ciente que a extensão do plano seria por tempo determinado – Acórdão nítido quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 31 da Lei 9.656/98 - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028846-11.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é
embargado CARLOS CESAR DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028846-11.2016.8.26.0564/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1028846-11.2016.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
EMBARGADO: CARLOS CESAR DE ABREU
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 23662
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade

Alegação de que o acórdão é contraditório
quanto
à
manutenção
no
plano
sem
o
preenchimento dos requisitos legais e que o
embargado estava ciente que a extensão do
plano seria por tempo determinado
Acórdão
nítido quanto ao preenchimento dos requisitos
do artigo 31 da Lei 9.656/98 - Pretensão de
efeitos infringentes, com vistas ao reexame da
matéria enfrentada
Recurso inadequado para
esse fim
Prequestionamento - Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
tempestivos
embargos
de
declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S/A em face do acórdão de fls. 420/424 que,
por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de
apelação interposto pelo ora embargado.
Sustenta, em suma, que o acórdão é contraditório quanto à manutenção no plano sem o
preenchimento dos requisitos legais e que o embargado
estava ciente que a extensão do plano seria por tempo
determinado.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm
por finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha. Possui caráter integrativo da
decisão atacada e não substitutivo dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028846-11.2016.8.26.0564/50000 -Voto no
3
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada
e, não em elementos que, porventura, constem dos autos, da
doutrina ou da jurisprudência.
A concessão de efeitos infringentes aos
embargos de declaração é possível sempre que houver erro na
decisão, que iniba a conclusão lógica da matéria recursal
examinada.
Não
há
qualquer
erro,
contrariedade,
omissão ou obscuridade na decisão que examinou as razões
recursais, incluindo a matéria invocada em sede de embargos
declaratórios.
O Acórdão é nítido ao dispor que “Os
documentos
apresentados
indicam
que
o
apelante
se
aposentou enquanto vigente a extensão de vinte e quatro
meses do plano de saúde, prevista no artigo 30 da Lei
9.656/98. Por sua vez, é incontroverso que o apelante
contribui com o pagamento do plano por mais de dez anos.
Portanto, aplicável o quanto disposto no artigo 31 da Lei
9.656/98, tem o apelante o direito de permanecer no plano de
saúde”.
Como se percebe, o acórdão embargado não
possui qualquer erro, contrariedade, contradição, omissão ou
obscuridade e tratou devidamente de toda a matéria não
havendo, assim, que se falar em qualquer tipo de vício,
mesmo que não tenha sido abordado, ponto a ponto, cada
argumento ou dispositivo levantado pelas partes.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa,
incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios,
cabendo à embargante ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou
de direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes
embargos ou, ainda, qualquer violação ou afronta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028846-11.2016.8.26.0564/50000 -Voto no
4
dispositivos e princípios constitucionais, processuais ou a
normas especiais e infraconstitucionais, a não ser o
inconformismo da embargante quanto à solução dada ao
litígio.
Além disso, deve ser adotado entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda
quando
visando
ao
prequestionamento,
o
manejo
dos
embargos de declaração não prescinde de obscuridade ou
contradição do julgado.
Diante do exposto, meu voto rejeita os
embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator